Tribunal: TJSP
Processo: 2241278-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2241278-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MATEUS PAULO OZORIO DA SILVA, é agravado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2241278-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental Criminal no 2241278-65.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Mateus Paulo Ozorio Da Silva
Agravado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 19304
Trata-se de agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que indeferiu processamento de habeas
corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Henrique dos
Santos, advogado, em favor de Mateus Paulo Ozorio da Silva, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
5a.Vara das execuções criminais de Presidente Prudente.
Em breve síntese, o impetrante sustentou que
o Juízo de origem indeferiu sem fundamentação adequada o direito ao
livramento condicional do Paciente ao argumento de que ele foi
recentemente progredido ao regime semiaberto, devendo se ter maior
cautela na inserção no meio aberto, bem como possui pena a cumprir
até 08/01/2026. Alega que a decisão causa constrangimento ilegal ao
Paciente, pois ele já preencheu os requisitos necessários para a
obtenção do benefício.
Pediu a concessão de liminar para fosse
concedido o livramento condicional ao Paciente, confirmando-se a
decisão no julgamento do mérito.
O não conhecimento da impetração era
medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2241278-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em que pese o direito ao acesso à Justiça
(art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), esta via é inadequada
para a apreciação da matéria que se pretende.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não
se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível - in casu, o
agravo em execução, com previsão no artigo 197 da Lei no 7.210/84,
inclusive
já
interposto
pela
defesa
(Agravo
no
0010139-35.2020.8.26.0996), tampouco se confunde o writ com
sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar sua razão de existência
jurídico-constitucional.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar
pedidos de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Assim, para análise do pedido em questão é
necessária a observação de circunstâncias objetivas e subjetivas, o
que é inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.

E,
pelo
exposto
foi
indeferido
o
processamento do habeas corpus, em consonância com a regra do
artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e artigo 663 do Código de Processo Penal.
Com
o
agravo
regimental
pretende seja
revogada a decisão monocrática para ser concedida a liminar e
processado o habeas corpus.
Entretanto, a pretensão não pode ser acolhida
pelos mesmos fundamentos constantes do despacho que acima foi
mencionado e transcrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2241278-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Realmente, para a concessão de livramento
condicional é necessário o exame de circunstâncias de caráter
objetivo e subjetivo o que é impossível nos estreitos limites do habeas
corpus, em especial por não haver contraditório.
Assim, correto é que a pretensão do paciente
seja examinada em agravo em execução no qual há participação do
Ministério Público e a questão pode ser examinada de forma
detalhada e com maior segurança.
Portanto, por meu voto mantenho a decisão
monocrática pela qual foi indeferido o processamento do habeas
corpus.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR